Tribunal: TJDFT
Processo: 0726641-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – O valor arbitrado provisoriamente pelo Juízo a quo é razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, assim, é prudente manter a verba fixada em favor do filho menor até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

III – Agravo de instrumento desprovido.